Tribunal: TJSP
Processo: 1002396-66.2018.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTERPOSIÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2021.0000055572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002396-66.2018.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que são
embargantes MAURO COSTA ROSSETTO e MAURO COSTA ROSSETO
JUNIOR, é embargado TRANS NEW ABC TRANSPORTADORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1002396-66.2018.8.26.0562/50000
Embargos de Declaração Cível no 1002396-66.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 36772
2
Embargantes: Mauro Costa Rosseto; Mauro Costa Rosseto Junior
Embargada: Trans New ABC Transportadora Ltda.
Comarca: Santos 1a Vara Cível
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INTERPOSIÇÃO PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO

DESNECESSIDADE
ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS
INFRINGENTES IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO N.o 36772
Trata-se de dois embargos de declaração contra
acórdão de minha relatoria que negou provimento à apelação dos ora
embargantes para manter a sentença que julgou procedente a ação de
indenização, e improcedente a reconvenção, ambas fundadas em
acidente de trânsito.
Mauro Costa Rosseto alega que o aresto incorreu em
omissão por não ter se pronunciado quanto às fotografias juntadas,
prequestionando, por fim, o artigo 181, VII do CTB.
Já Mauro Costa Rosseto Junior alega que o aresto
incorreu em contradição com as provas produzidas, fazendo necessária a
realização de perícia técnica para se apurar a dinâmica do acidente. Por
fim, prequestiona a matéria.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1002396-66.2018.8.26.0562/50000
Embargos de Declaração Cível no 1002396-66.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 36772
3
Analiso ambos os embargos conjuntamente.
Os embargos de declaração têm por finalidade
expungir eventuais defeitos que possam comprometer a exata
compreensão da sentença ou acórdão. Seus limites são aqueles traçados
pelo art. 1.022, incisos I e II, do CPC (obscuridade, contradição, omissão
ou erro material), inexistindo, portanto, a possibilidade de o julgador
reexaminar as provas constantes nos autos, ou de modificar a sua
convicção sobre os fatos e sua interpretação jurídica.
A turma julgadora foi bastante clara ao expor as
razões pelas quais entendeu pela manutenção da decisão de primeiro
grau, no sentido de estar suficientemente demonstrado nos autos a
dinâmica e circunstâncias em que ocorreram o acidente, sendo
desnecessária a produção de outras provas, até porque, conforme
constou no aresto embargado, mesmo que aceita a versão dos
embargantes dada aos fatos, ela não isenta de culpa o condutor réu, na
medida em que o acidente somente poderia ser explicado por não ter
desviado a tempo de um obstáculo imóvel à sua frente e, se tal ocorreu,
foi porque não dirigia com a devida atenção, ou estava em velocidade
excessiva, ou ambos, tendo esta turma julgador se convencido com os
depoimentos testemunhais e demais elementos de convicção existentes,
que o caminhão da empresa autora foi atingido pelo trator do corréu
quando estacionado no acostamento da rodovia em condições regulares,
verificando-se a culpa do condutor do trator para a causação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1002396-66.2018.8.26.0562/50000
Embargos de Declaração Cível no 1002396-66.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 36772
4
resultado lesivo.
Ressalto que o prequestionamento pela via dos
embargos de declaração submete-se às hipóteses que autorizam tal
modalidade recursal. Assim, somente se houver no acórdão obscuridade,
contradição ou omissão sobre matéria passível de questionamento é que
se justifica o manejo dos embargos.
Em síntese, se o recorrente suscitou alguma questão
sobre a qual o tribunal, ao julgar o recurso, não se pronunciou a respeito
ou o fez de modo defeituoso, ensejando obscuridade ou contradição,
poderá embargar com base no art. 1.022 do NCPC, buscando a correção
devida ou o suprimento da omissão, não sendo este o caso dos autos.
Conforme entendimento fixado pelo Superior
Tribunal de Justiça “... os embargos de declaração não se prestam para
forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão,
contradição ou obscuridade a ser suprida ou dirimida, muito menos fica
o juiz obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes
quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o
que de fato ocorreu.” (AgRg nos EDcl no REsp 741.659/SP, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
17.08.2006).
Por fim, na realidade, os embargantes manifestam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1002396-66.2018.8.26.0562/50000
Embargos de Declaração Cível no 1002396-66.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 36772
5
inconformismo com o resultado do julgamento, devendo, caso entendam
que a interpretação desta Corte é equivocada, manejar o recurso
adequado para reforma do acórdão, sendo certo que a contradição para
viabilizar o manejo dos embargos de declaração deve ser verificado
entre a fundamentação e a parte dispositiva, o que não se verificou na
espécie.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
ANDRADE NETO
Relator